Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Vistos, etc. Não obstante apreciado o pedido de liminar às pags. 1 /2 do ID Num. 38348716, ao consultar os autos eletrônicos de Primeiro Grau, verifiquei haver atuado no feito magistrado com quem tenho relação de parentesco (ID Num. 129308690 – Págs. 1/2). Sendo assim, para evitar futuros questionamentos acerca da imparcialidade desta relatoria, declaro impedimento. Redistribua-se, compensando-se oportunamente. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator